Tribunal: STF
Processo: RE 92921
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-12-02
Data de publicação: 1980-12-02

Ementa:
RECLASSIFICAÇÃO POSTERIOR A APOSENTADORIA NÃO APROVEITA AO SERVIDOR
APOSENTADO (SÚMULA 38).
NÃO CABE CONDENAÇÃO EM HONORARIOS DE ADVOGADO NA AÇÃO DE MANDADO DE
SEGURANÇA (SÚMULA 512).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.